Tribunal: TJDFT
Processo: 0738683-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. DIREITO À INCORPORAÇÃO. 0,6% POR ANO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. ENUNCIADO No 23 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização – GAA nos períodos elencados na inicial, sob o argumento de não ter restado demonstrada a atividade de alfabetização exercida.
2. Instituída originariamente pela Lei distrital no 654/94, sob o nome de Gratificação de Alfabetização - GAL, a Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA (nova denominação dada pela Lei distrital n° 4.075/07), é devida ao Professor de Educação Básica e aos integrantes do PECMP, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças, jovens e adultos nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal (artigo 21, parágrafo 2o, inciso I).
3. O inciso II, § 2o do art. 21 da Lei 4.075/2007 dispõe que o professor que deixar de desempenhar a atividade prevista no inciso I deste parágrafo terá direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15%.
4. Consoante processo de aposentadoria juntado aos autos, a parte autora comprovou que recebe atualmente o percentual de 4,8% a título de incorporação da GAA, pois a Administração já reconheceu o exercício de atividade de alfabetização por 8 anos, 10 meses e 24 dias. Todavia, a autora, ora recorrente, alega que a Administração deixou de reconhecer outros períodos de exercício da atividade de alfabetização, motivo pelo qual alega fazer jus ao percentual de 10,6%.
5. Compulsando os autos, verifica-se que restou demonstrado pelos documentos juntados que a autora também exerceu atividade de alfabetização nos períodos de 22/02/1984 a 01/03/1985 (1 ano e 8 dias) e 20/03/2003 a 22/12/2009 (6 anos, 9 meses e 2 dias), conforme documento de Id 24745713, pág. 9 e 19. Tais períodos não foram computados pela Administração para o cálculo do percentual de incorporação.
6. Nos termos do enunciado no 23 da Turma de Uniformização: “Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994.” Assim, somente seria devida à autora a diferença relativa ao período de 20/03/2003 a 22/12/2009 (6 anos, 9 meses e 2 dias).
7. Faz jus a autora ao percentual de 9%, pelo total de 15 anos, 7 meses e 26 dias em que atuou em turmas de alfabetização. Desses 9%, cumpre ressaltar que a autora já recebe o 4,8%, fazendo jus à diferença de 4,2%, que equivale a R$ 170,17.
8. Quanto aos valores devidos, a autora somente tem direito à incorporação nos períodos em que deixou de exercer a atividade (a partir de abril de 2016 quando se aposentou), até a efetiva implementação do novo percentual em seu contracheque.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença recorrida e condenar o Distrito Federal a: a) incorporar à remuneração da autora o percentual de 9% a título de GAA (dos quais 4,8% já foram incorporados); b) pagar a autora os valores retroativos referentes à diferença do percentual devido a título de incorporação da GAA (4,2%) no período de abril de 2016 até a efetiva incorporação em seu contracheque. Esses valores devem ser corrigidos monetariamente a partir de cada vencimento mensal pelo IPCA-E, e os juros de mora a partir da citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei 9494/97. Sem condenação em honorários diante da ausência de recorrente vencido.